Tribunal: TJBA
Processo: 8000768-30.2023.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-24
Data de publicação: 2025-10-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000768-30.2023.8.05.0109

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: LOACI DIAS DA CRUZ

Advogado(s)
:
DANIEL VICTOR SANTOS SENA, KAMYLLA MAIA GOMES CERQUEIRA, GUILHERME MAIA GOMES CERQUEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS

Advogado(s)
:
JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO registrado(a) civilmente como JEAN CARLOS VASCONCELOS SIMOES PINHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA MUNICIPAL. PROFESSORA EFETIVA. ENQUADRAMENTO DE 20H PARA 40H SEMANAIS. LEIS MUNICIPAIS Nº 006/2010 E Nº 018/2022. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. EXERCÍCIO DE 40H DESDE 2018. DEMONSTRAÇÃO DE NECESSIDADE DO SERVIÇO E DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA. ADOÇÃO EXCLUSIVA DO CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE NO PROCESSO DE ENQUADRAMENTO. AFRONTA À LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000768-30.2023.8.05.0109
, em que figuram como apelante LOACI DIAS DA CRUZ e como apelada MUNICIPIO DE SANTANOPOLIS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.